Tribunal: TJMT
Processo: 0001515-80.2011.8.11.0009
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001515-80.2011.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), W C VALLIM - CNPJ: 04.179.012/0001-86 (EMBARGANTE), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), WILSON CESAR VALLIN (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), WILSON CESAR VALLIM - CPF: 009.194.448-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. Alegação de omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC para majoração dos honorários advocatícios, em razão de trabalho adicional realizado no grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de aplicação do § 11 do art. 85 do CPC caracteriza omissão no acórdão embargado, considerando-se a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelo trabalho adicional realizado no grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada omissão pela não aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que impõe ao tribunal a obrigação de majorar honorários sucumbenciais quando houver trabalho adicional em sede de recurso.

4. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 é aplicável quando preenchidos requisitos específicos: decisão recorrida proferida sob a vigência do CPC/2015; recurso não provido; e fixação de honorários desde a origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão e aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2%.

Tese de julgamento:
“É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando configurado trabalho adicional do advogado da parte vencedora em grau de recurso”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.03.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
W C VALLIM
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença (Id. 266912750).

O embargante alega a existência de omissão no acórdão por não ter aplicado o artigo 85, § 11o do CPC para majorar os honorários advocatícios de sucumbência em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso.

Por estas razões, requer o provimento dos embargos.

Contrarrazões (Id. 268280250).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O embargante alega omissão no acórdão por não ter aplicado o artigo 85, § 11o do CPC para majorar os honorários advocatícios de sucumbência em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso.

Assiste razão ao embargante.

Em que pese ter sido negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, deve-se observar que houve a efetiva realização de trabalho adicional do advogado da parte apelada/agravante no grau recursal, por meio da apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação, mostrando-se necessária a aplicação do § 11o do artigo 85 do CPC. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal , observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
(STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fisher, Rel. p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 7.3.2019).

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11 DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração, nos estritos termos dos arts. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O embargante alega a existência de omissão do acórdão por não ter aplicado o art. 85, § 11 do CPC para majorar os honorários advocatícios de sucumbência em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso. 3. Analisando cuidadosamente o acórdão embargado, reconheço a existência da omissão, pois, ainda que a apelação não tenha sido conhecida, em razão da ausência de dialeticidade recursal, deve ser observado que houve a efetiva realização de trabalho adicional do advogado da parte promovida no grau recursal, através da apresentação das contrarrazões ao recurso da parte autora e, por esse motivo, faz-se necessária a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC. 4. Desse modo, reconheço a omissão do acórdão, a qual deverá ser suprida pela majoração dos honorários em proporção ao trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observando, os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo. 5. Conheço dos Embargos de Declaração para dar-lhe provimento, reconhecendo a existência da omissão e supri-la por meio da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento). 6. Embargos de Declaração conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente Embargos de Declaração para dar-lhe provimento, em conformidade com o voto do Relator. Fortaleza (CE), data indicada no sistema. DESEMBARGADOR EVERARDO LUCENA SEGUNDO Relator”
(TJ-CE - Embargos de Declaração Cível: 0154995-09.2012.8.06.0001 Fortaleza, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010568-06.2018.8.11.0015 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DECLARATÓRIA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – BAIXA DA HIPOTECA - NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJ-MT 10105680620188110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para reconhecer a omissão apontada e, consequentemente aplicar o disposto no § 11o do artigo 85 do CPC e, assim, majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025